Tribunal: STF
Processo: ARE 1501347
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 137).  



    O agravante alega que:  



    Toda a discussão gira em torno da aplicação da norma contida no artigo 241, da Constituição Federal. A disposição constitucional EXIGIA que houvesse lei que disciplinasse a TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL, como também a transferência de BENS (só os “essenciais”), a transferência de ENCARGOS, a transferência de SERVIÇOS. Fato: não existe a lei exigida pela CF. Vale repetir: lei que a Constituição Federal EXIGE desde 1998 (EC-19), enquanto as transferências ocorreram em 2005. Sendo assim, indubitável que estamos em linha reta com o inciso II, do art. 5º, com o “caput”, do art. 37, e, com o art. 241, todos da Constituição Federal. Todos violados em suas respectivas literalidades (doc. 139, p. 9). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator